Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-04.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800422-04.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA
(ID – 17474827), em face do Acórdão no ID –
17413307
, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para redimensionar a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e afastar a sanção de perda do cargo público.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição na
r. decisum
, pois esta Egrégia Corte de Justiça fixou regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais fundamentadas em elementos próprios do tipo penal e, ainda, deixou de avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e analisada a possibilidade de ANPP.

Em contrarrazões (ID – 19073242), o
dominus litis
pugna pela rejeição dos embargos.

Em 09/05/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 19469914), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida está omissa e contraditória. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar, enquanto contradição é a existência de proposições inconciliáveis.

Pois bem. Diferentemente do que afirma o embargante, na primeira fase da dosimetria penal, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal Brasileiro não foram valoradas de forma inidônea (ínsita ao tipo penal), mas sim com base em elementos concretos extraídos dos autos. Para tanto, vejamos o acórdão combatido na parte que importa:

“(...)

Não se desconhece que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
,
o cálculo da pena, especificamente o quantum de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado(a); contudo, faz-se necessário que a dosimetria tenha fundamentação idônea, seja razoável e proporcional.

In casu, muito embora a magistrada sentenciante tenha fundamentado adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP que entendeu serem desfavoráveis ao apelante, ela fixou a sua pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o que, a meu ver, encontra-se levemente desproporcional, já que foram valorados negativamente 03 (três) vetores e a pena máxima do crime em comento é de 05 (cinco) anos de reclusão.

Desta feita,
reavaliando tais circunstâncias, vê-se que são, de fato, desfavoráveis ao recorrente a CULPABILIDADE (policial militar que deveria agir com controle e discernimento no manuseio do seu armamento)
, os
MOTIVOS DO CRIME (atirou no cachorro sem qualquer justificativa, uma vez que a alegação de que estaria sendo atacado pelo animal não restou comprovada nos autos, tendo as testemunhas, inclusive oculares do fato, afirmado em juízo que ele disparou contra um cachorro que estava deitado)
e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime em plena luz do dia, em via pública, e na manhã de natal, com risco à integridade física de pessoas)
, razão pela qual redimensiono a reprimenda-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, quantum mais próximo ao mínimo legal. (...)”
(grifo nosso)

Em face dessas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e apesar da pena definitiva dele ter sido redimensionada para
04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, foi escorreitamente fixado o regime inicial semiaberto, mais gravoso, à luz do disposto no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP, não havendo, portanto, qualquer incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

É a jurisprudência pacífica e atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE
. PATAMAR DE 1/3.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO SEQUENTE. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO LEGAL. ARTIGO 44, III, DO CÓDIGO PENAL.

(...)

III -
O regime prisional inicial semiaberto, mais gravoso sequente, restou devidamente fundamentado, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas

que justificaram a elevação da pena-base em 1/3,

em consonância com o artigo 33, § 3º do Código Penal. Precedentes
.

IV - A substituição da pena privativa de liberdade pressupõe a presença dos requisitos do artigo 44, do Código Penal. Na hipótese, não se mostra adequada a substituição em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas que importaram na exasperação da pena-base. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 891.440/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal'
(AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 564.428/MS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei.)

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 865.145/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta
, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda no modo semiaberto.

2.
Não obstante estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável reconhecida no acórdão, não há ilegalidade na imposição do regime prisional imediatamente mais gravoso, o semiaberto
, e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.368.686/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023) (grifo nosso)

De igual modo, também não há que se falar em possibilidade de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal
[1]
, haja vista que o crime pelo qual o embargante foi condenado (maus tratos a cães com resultado morte – art. 32, §§1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98) envolve violência ou grave ameaça.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. DESTINAÇÃO DOS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, IV, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. ADI 6.305/DF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
O art. 28-A, IV, do CPP estabelece que, em casos nos quais o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos e não havendo arquivamento do caso, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal
. Tal acordo pode incluir o pagamento de prestação pecuniária, cujo destino será determinado pelo juízo da execução penal, preferencialmente a uma entidade pública ou de interesse social que proteja bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito.

(...)

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AREsp 2.419.790/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/02/2024) (grifo nosso)

Logo, não se vislumbra na
r. decisum
quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP. Isto porque, contradição haveria se toda a fundamentação tivesse sido desenvolvida num sentido e a decisão tomada em outro; e omissão se daria se algum ponto não tivesse sido analisado. Claramente, nenhuma dessas hipóteses ocorreu.

Destarte, é certo que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse diapasão, entendimento consolidado do C. STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

Art. 28-A
. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)

Belém, 23/07/2024